Tribunal: TJDFT
Processo: 0715548-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUBSTITUÇÃO DA TITULARIDADE NÃO REALIZADA. INADIMPLÊNCIA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré/recorrida a transferir a titularidade do serviço de fornecimento de água e energia para seu nome, sob pena de incidência de multa diária estabelecida em R$ 500,00 até o limite de R$ 2.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos, bem como pagar os débitos de 05/2023 e 06/2023 em nome da recorrente, no importe de R$ 586,63 (quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos). O juízo de origem decretou a revelia da parte recorrida e reconheceu o descumprimento, por esta, da obrigação de efetuar a transferência da titularidade do fornecimento de água do imóvel que lhe fora cedido pela recorrente, razão pela qual os débitos referentes ao referido serviço permanecem em seu nome.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a revelia implica a presunção de veracidade dos fatos narrado na inicial e que, por isso, os fatos narrados na inicial seriam incontroversos, ante a ausência de impugnação específica. Sustenta que não teria sido oportunizado prazo para a recorrente apresentar os documentos referentes aos protestos, o que constituiria cerceamento de defesa.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente o pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos danos materiais, cujo o valor total é de R$1.243,32 (mil duzentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos). Subsidiariamente requer, a anulação da sentença e a procedência do pagamento integral da dívida.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 71223233. A recorrida pleiteia a declaração de nulidade da sentença, sob a alegação de ausência de intimação válida para a audiência de conciliação designada nos autos. Requer, assim, o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja determinada a regular intimação da parte. No decorrer do recurso, suscita preliminar de inovação recursal, em razão da juntada de novos documentos pela parte recorrente. Por fim, impugna integralmente as razões recursais e requer o não provimento do recurso.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita a recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. Das Preliminares. Do cerceamento de defesa. Da análise dos presentes autos, constata-se que, desde o ajuizamento da demanda, a parte recorrente foi devidamente advertida de que a apresentação de todas as informações pertinentes seria de sua exclusiva responsabilidade (ID 71222527). Outrossim, durante a audiência de conciliação, foi-lhe concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para a juntada da documentação necessária ao julgamento da causa (ID 71222552 – pág. 2). Diante disso, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
9. Da suposta ausência de intimação arguida pela recorrida. Ao contrário do que alega a parte recorrida, verifica-se que houve regular intimação quanto à remarcação da audiência de conciliação, conforme consta no documento ID 71222548. Ressalte-se que, na primeira audiência de conciliação, as partes solicitaram a redesignação da sessão, a qual foi devidamente marcada para o dia 29/01/2025, às 14h00, com a respectiva intimação dos presentes, conforme registrado no ID 71222548 – pág. 2. Diante disso, rejeita-se a preliminar suscitada.
10. Da inovação recursal. Documentos novos juntados após a interposição do Recurso Inominado. Destaco que a inclusão de novos documentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. No entanto, no caso em apreço, observa-se que os documentos acostados ao recurso já haviam sido, em sua maioria, juntados aos autos na instância de origem, com exceção dos extratos de movimentação bancária (ID 71223220 – págs. 1/16) e da declaração de situação emitida pela CAESB (ID 71223217). Ressalte-se, contudo, que os referidos extratos foram oportunamente apresentados com a finalidade de instruir o pedido de gratuidade de justiça, enquanto a declaração de situação constitui documento novo, destinado à comprovação de fatos supervenientes aos articulados, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a preliminar não merece ser acolhida. Preliminares rejeitadas.
11. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento.
12. A verificação da revelia, no entanto, não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, em tese, pois a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos. Acórdão 1925054, 0718768-26.2021.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 15/10/2024.
13. Sendo assim, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
14. Na presente hipótese observo que a recorrente se desincumbiu integralmente do seu ônus processual, quando comprovou o prejuízo suportado pela inadimplência da recorrida ID. 71223217 (art. 402 e 403 do Código Civil). Dessa forma, observo que a sentença deve ser reformada, neste tópico, para julgar procedente o pedido de condenação da recorrida para o pagamento da dívida nominal declarada pela Caesb, no valor de R$811,62 (oitocentos e onze reais e sessenta e dois centavos).
V – DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$811,62 (oitocentos e onze reais e sessenta e dois centavos), mantidos os seus demais termos. Preliminares rejeitadas.
16. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
17. A recorrente e a recorrida foram patrocinadas em juízo por advogados dativos, nomeados pela decisão de ID. 71222558 e ID. 71223229 respectivamente. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, ratifico do valor de R$700,00 (setecentos reais), fixados na origem para cada profissional, a título de honorários advocatícios. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.